Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-80.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. REVELIA. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA NA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela requerida SOLANGE CELIA DE TOLEDO ARABE EIRELI contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la solidariamente com o corréu a pagar aos autores o valor de R$ 7.975,00 a título de reparação por danos materiais.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito de decadência. No mérito, sustenta inexistir responsabilidade pelo vício apontado, pois não ficou comprovada a existência de defeito oculto anterior à venda, nem o nexo causal entre o dano e sua atuação — limitada à concessão do financiamento. Afirma ser necessária prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais, motivo pelo qual requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, superada essa preliminar, o reconhecimento da decadência e, em último caso, a total improcedência dos pedidos autorais.
3. O fato relevante. Os autores narram que em 28/03/2025 adquiriram o veículo I/KIA PICANTO EX3 1.1 – Placa JHY 4C19 - 2010/2011 pelo valor de R$ 27.900,00 por meio da intermediação dos requeridos RODRIGO FABIANO DOS SANTOS e SOLANGE CELIA DE TOLEDO ARABE EIRELI. Narram que conheciam o requerido RODRIGO por comercializar veículos e mantinham relação amistosa também por serem vizinhos. Informam que lhes foi ofertado o veículo, tendo o primeiro requerido garantido sua procedência e o bom estado geral. Acrescentam que as simulações de financiamento, a avaliação do bem e a concretização do financiamento foram todos procedimentos realizados pela requerida SOLANGE. Informam que após 45 dias da aquisição, o veículo “parou de rodar”, sendo constatado problema grave no motor, cujo valor do reparo totalizou R$ 7.975,00. A requerida SOLANGE CELIA DE TOLEDO ARABE EIRELI compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar as prejudiciais de mérito, bem como os efeitos da revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. Ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui à recorrente a responsabilidade pelos danos suportados e, ainda, que o contrato de financiamento foi intermediado por ela, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
7. Prejudicial de decadência. A pretensão do requerente não é a redibição ou o abatimento do preço, mas sim a indenização por danos materiais para compensar o gasto com o reparo do bem decorrente do vício oculto apresentado 45 dias após a aquisição. Por ser uma ação de reparação civil, o prazo aplicável é o prescricional de 3 (três) anos (art. 206, § 3o, V, do CC), e não o prazo decadencial do art. 445 do CC. Nesse sentido: acórdão 1915928. Portanto, afasta-se a prejudicial de mérito.
8. Da revelia. Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/1995, operam-se os efeitos da revelia em caso de não comparecimento à audiência para a qual a parte foi devidamente intimada. A recorrente compareceu à audiência, mas não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia na sentença. Nesse contexto, concluiu-se que as alegações aduzidas pelos autores estavam devidamente comprovadas pelos documentos que instruíam a inicial, fundamentando a condenação pelos danos materiais experimentados.
9. Pelo princípio da eventualidade, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com as quais impugna o pedido do autor, conforme dispõe o art. 336 do CPC.
10. É defeso à parte ré, em sede de recurso, inovar o pleito, trazendo à debate argumentos e fatos que deveriam ter sido apresentados em sua defesa no momento oportuno, ou seja, na contestação. A apresentação de fatos novos e documentos apenas em sede recursal, sem qualquer justificativa para a não apresentação anterior, caracteriza inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Caberia apenas a discussão de questões de direito ou de matérias de ordem pública não alcançadas pela preclusão.
11. No caso, a recorrente pretende discutir matéria fática, o que não se mostra possível. Nesse sentido: acórdãos 1987725 e 1981780.
12. Operada a preclusão, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da ré pelo evento danoso.
13. Litigância de má-fé. Não se vislumbra nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC por parte da recorrente, que apenas exerceu o seu direito de ação, devendo ser indeferido o pedido de condenação em litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido
15. Custas recolhidas. Condena-se o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 206, § 3o, V e 445; CPC, art. 336; Lei no 9.099/1995, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915928, 0702694-62.2024.8.07.0009, Relatora: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1987725, 0729574-12.2024.8.07.0003, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1981780, 0706816-30.2024.8.07.0006, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.